Tribunal: TJSP
Processo: 1005800-52.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Ajudante de montagem – Lesões em joelho direito – Exame pericial que concluiu pela ausência de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Improcedência mantida – Responsabilidade do INSS pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que vitorioso na demanda – Recursos desprovidos.